Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706500-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar acerca do documento de ID 70769478 nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora